Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE ENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, para definição da competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, com posterior inclusão do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo da ação atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, afastando a competência da Vara Cível comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença do DETRAN/DF, autarquia distrital, atrai a incidência da regra de competência absoluta em razão da pessoa, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/2008.
4. A discussão acerca da legitimidade passiva do ente público ou da correção de sua inclusão no polo passivo não pode ser revista no âmbito do conflito de competência.
5. A jurisprudência da 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que a inclusão do DETRAN/DF no polo passivo fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito improcedente.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de ente público distrital no polo passivo da demanda fixa a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da pessoa.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 26; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1870595, Processo no 0713211-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, j. 27.05.2024, DJe 03.07.2024.